Tribunal: TJPA
Processo: 0853545-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853545-86.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RONALDO ADRIANO MIRNDA DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA TERMINATIVA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO – AR DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMA CORRETAMENTE ENDEREÇO – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição de validade da notificação para efeito regular constituição em mora, considerando seu envio para endereço informado pelo devedor em contrato.

2 – Hipótese em q
ue a instituição financeira, demandante, ora apelante, enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo demandado/apelado no contrato firmado entre as partes, sendo devolvido o AR com a informação “endereço insuficiente” (ID. 12892102).

3 – Como é sabido, é múnus do contratante informar corretamente seus dados, bem assim mantê-los devidamente atualizados junto a instituição bancária, não devendo o credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

4 – Diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, revela-se regularmente constituído em mora o devedor, ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

5 –
Desse modo, se
a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e o retorno sem recebimento ocorreu por motivo de “endereço insuficiente”, mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0853545-86.2022.8.14.0301

APELANTE:

BANCO ITAÚCARD S.A.

APELADO:
RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAÚCARD S.A.
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor de
RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Em sua exordial (ID.
12892099
), narrou a instituição financeira que firmou com o demandado, contrato de financiamento com
alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário), para a aquisição do veículo “Jeep Compass, Ano/Modelo 2020, Cor branca, Placa QVI7G17, Chassi 98867512WMKK24899”, a ser pago em 49 (quarenta e nove) contraprestações mensais de R$ 2.640,26 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), totalizando o valor de R$ 89.617,13 (oitenta e nove, seiscentos e dezessete reais e treze centavos).

Acrescentou que o demandado se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Juntou o demandante, documentos para subsidiar seu pleito.

Ato contínuo, sobreveio Sentença (ID. 12892109), que indeferiu a petição inicial, em razão da inexistente de notificação válida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil.

Inconformada, a demandante
BANCO ITAÚCARD S.A.,

interpôs Recurso de Apelação (ID. 12892110).

Alega
que ter restado demonstrado nos autos,
o cumprimento do requisito disposto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/1969, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, para o endereço previsto em contrato.

Aduz que seria indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei não exigiria que a assinatura constante seja do devedor, bastando o envio da carta registrada ao endereço informado no ajuste.

Argui que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagra ser válida a notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para efeito de constituição em mora, independentemente do resultado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos a origem para seu regular prosseguimento.

Em face da ausência de triangulação processual, não houve intimação para contrarrazões.

Em manifestação no ID.
13511883
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar sua intervenção.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MERITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição de validade da notificação para efeito regular constituição em mora, considerando seu envio para endereço informado pelo devedor em contrato.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que ter restado demonstrado nos autos,
o cumprimento do requisito disposto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/1969, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, para o endereço previsto em contrato; bem como que seria indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei não exigiria que a assinatura constante seja do devedor, bastando o envio da carta registrada ao endereço informado no ajuste, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da Constituição em Mora

Com efeito, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o acolhimento da pretensão de busca e apreensão, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, senão vajamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

Outrossim, consoante o citado art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º [...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça sumulou entendimento nos seguintes termos:

STJ – Súmula 72:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, demandante, ora apelante, enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo demandado/apelado no contrato firmado entre as partes, sendo devolvido o AR com a informação “endereço insuficiente” (ID. 12892102).

Como é sabido, é múnus do contratante informar corretamente seus dados, bem assim mantê-los devidamente atualizados junto a instituição bancária, não devendo o credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

Assim sendo, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, revela-se regularmente constituído em mora o devedor, ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Destaca-se que c
onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o AR retorna com a informação de “endereço insuficiente”, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" [...].

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3. Agravo interno provido.

(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08110642320198140040, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA REQUERIDA EM CONTRATO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à validade da notificação extrajudicial promovida pela ora apelante, bem como da regular constituição em mora da requerida/apelada. 2 – O Decreto-Lei nº 911/1969, assegura, em seu art. 3º, o direito do credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor, condicionando-se, outrossim, à caracterização da mora deste último, nos termos da Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – A comprovação da mora do devedor se efetivará através de carta registrada com aviso de recebimento (via postal) ou de notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, § 2º, do aludido Decreto-Lei nº 911/1969. 4 – É múnus do credor fiduciário instruir a ação de busca e apreensão com a notificação extrajudicial e com a prova da efetiva entrega no endereço do devedor. 5 – In casu, atesta-se que a notificação extrajudicial que instruiu a exordial (ID. 209225 – p. 18) revela-se valida, porquanto realizada no endereço fornecido pela parte requerida/apelada no Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes (ID. 209225 – p. 20-24), não sendo razoável imputar a requerente/apelante a responsabilidade por eventual mudança de endereço ou a inclusão insuficiente do mesmo no contrato de financiamento, conforme entendimento do STJ, acompanhado por este Egrégio Tribunal de Justiça
. 6 – Resta, assim, demonstrado o
error in procedendo
do Juízo “a quo” ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento, devendo, assim, a sentença ser anulada com a devolução dos autos para continuidade do processamento da Ação de Busca e Apreensão, vez que as notificações extrajudiciais colacionadas aos autos, revelaram-se válidas a constituição da mora. 7 – Recurso Conhecido e Provido, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo “a quo” para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA - APL: 00468880320158140045 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/04/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2018). (Grifei).

Desse modo, se
a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e o retorno sem recebimento ocorreu por motivo de “endereço insuficiente”, mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor.

Destarte, evidenciada a validade da notificação e, por conseguinte, a
efetiva constituição em mora do devedor, de rigor a desconstituição da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023